Tribunal: TJMT
Processo: 1010538-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010538-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YAN BORGES AREVALO - CPF: 061.640.531-61 (APELADO), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZA DE SOUZA CEBALHO - CPF: 001.423.571-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 709.710.784-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006. O
Parquet
sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente com base em prova testemunhal de policiais militares e nos elementos apreendidos no local dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para afastar a dúvida sobre a autoria delitiva e justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se, reconhecida a prática do delito, são cabíveis a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de exibição e apreensão, os quais confirmam a apreensão de 13 porções de maconha (55,01g) e 9 porções de pasta base de cocaína (9,45g), além de dinheiro.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o réu tentou fugir, destruiu o celular e indicou o local onde estavam escondidas as drogas, além de ter confessado, informalmente, o tráfico.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que harmônicos com os demais elementos de prova, o que se verifica no caso.

6.

A negativa de autoria apresentada na fase policial e o exercício do direito ao silêncio em juízo não se sobrepõem ao conjunto probatório firme e coeso reunido na instrução processual.

7.

A divergência pontual entre os depoimentos quanto ao local exato onde a droga foi encontrada não compromete a comprovação da traficância, diante das demais evidências e do contexto da apreensão.

8.

A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o crime de tráfico, sendo irrelevante a ausência de flagrante do ato de comercialização, diante da natureza mista e alternativa do tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

9.

Presentes os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, fixando-se o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de entorpecentes em quantidade compatível com o “comércio formiga”, associada a outros indícios, é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. 3. É possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CP, arts. 59, 68, 33, § 2o, c, e 44; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.649.862/RN, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 7 e n.o 8, Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

YAN BORGES AREVALO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1010538-94.2024.8.11.0003, que
julgou improcedente
a pretensão acusatória e
absolveu

o réu
YAN BORGES AREVALO
da imputação de prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 266917809).

Nas razões recursais disponíveis no ID 266917812, o órgão ministerial pleiteia a
condenação
do acusado nas sanções previstas no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas nos autos, na medida em que o conjunto probatório evidencia, de forma robusta, que o recorrido estava na posse de entorpecente com a finalidade de comercialização.

Em contrarrazões vistas no ID 266917819, a defesa rebate os argumentos do
parquet
e requer a manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 277229447, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Com o objetivo de melhor elucidar o quadro fático da causa sob exame, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia contra
YAN BORGES AREVALO
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de29/04/2024, por volta das 20h10min, na Rua Erico Verissimo, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, o denunciado
YAN BORGES AREVALO
foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo 09 (nove)porções, perfazendo massa de 9,45 g (nove gramas e quarenta e cinco centigramas), e 13 (treze) outras porções, pesando 55,01 (cinquenta e cinco gramas e um centigrama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de PASTA BASE DE COCAÍNA (09 porções) e MACONHA (13 porções), drogas alucinógenas capazes de determinar em dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID154554842.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber denúncias de que havia intensa movimentação de usuários no supracitado endereço, conhecido como “fumódromo”, a Polícia Militar se deslocou até o local onde visualizou o usuário de droga J.A.S. e o denunciado YAN, sendo que o primeiro, ao perceber a presença da guarnição, tentou se esconder, e o segundo, correu para o fundo do imóvel.

De imediato, os policiais abordaram o usuário J.A.S., e com ele, apreenderam 01 (uma) garrafa de whisky, lacrada e com um dispositivo antifurto, produto de subtração ocorrida no referido dia 29/04/2024 (fatos apurados em autos apartados, n. 1010532-87.2024.8.11.0003), oportunidade em que referido usuário informou que estava por fazer a sua troca, por entorpecentes.

De sua vez, o denunciado YAN, de forma intencional, quebrou seu aparelho celular, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, os policiais adentraram no quintal do imóvel e abordaram YAN, apreendendo, dentro da sua bermuda, as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, bem como a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em dinheiro, 01 (um) cartão em nome de terceira pessoa (Anderson Costa Vila), e, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta.

Uma vez flagrado, YAN informou que estava vendendo drogas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.”
– Denúncia, ID 266917751.

Em razão desses fatos,
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
foi
regularmente processado
pelo crime de tráfico de drogas, todavia, a magistrada de primeiro grau
absolveu o ora apelado do delito narrado na denúncia
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 267639771, págs. 3-5;
ipsis litteris
:

“...Ora, analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a autoria do crime de tráfico de drogas não restou devidamente comprovada.

No presente caso, não há elementos objetivos que vinculem o réu, com certeza, à comercialização das substâncias entorpecentes.

Em que pese na denúncia conste expressamente que o entorpecente teria sido encontrado na bermuda do denunciado, a testemunha Ediney, em seu depoimento judicial, afirmou que a droga estava em cima de uma mesa, próxima da pia, na casa em que os fatos ocorreram.

Demais disso, a respeito da referida casa, não há nos autos documentos ou outras provas capazes de aferir que o denunciado era proprietário ou exercia a posse do imóvel. Portanto, não há como atribuir a ele, com absoluta certeza, a propriedade do entorpecente ali encontrado.

Existem diversas inconsistências no que tange à autoria delitiva, principalmente decorrentes da divergência dos depoimentos das testemunhas, pois uma delas afirma que a droga foi encontrada em cima de uma mesa, no interior do imóvel, enquanto a outra relatou que o entorpecente teria sido encontrado com o denunciado.

É imperioso ressaltar que o denunciado, em seu interrogatório policial, afirmou ser usuário de entorpecentes (ID 154553482), e que o outro indivíduo, também abordado pelos policiais no momento dos fatos, de acordo com o depoimento das duas testemunhas ouvidas em Juízo, não confirmou que a pessoa com quem faria a troca da garrafa de uísque por drogas seria o denunciado.

Constata-se, assim, uma lacuna significativa no que tange à apresentação de elementos concretos que respaldem a conclusão de que o réu estava, de fato, envolvido na traficância das substâncias entorpecentes apreendidas.

Nem mesmo a perícia realizada no aparelho celular apreendido foi capaz de revelar elemento probatório para dar suporte a uma condenação, já que não foi possível se extrair as mídias (ID 168771619).

A tipificação do delito de tráfico de drogas exige a comprovação inequívoca de que a substância entorpecente seja destinada à venda, distribuição ou comércio, configurando uma conduta de natureza mercantil.

No caso dos autos, não obstante tenha havido a apreensão de determinada quantidade de drogas,
não houve elementos de convicção que pudessem demonstrar de forma clara e segura que o réu era a pessoa que estava comercializando ou fornecendo os entorpecentes naquela oportunidade
.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório em desfavor do acusado, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento na prática do delito em apuração.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída. [...]”
–
Sentença, ID 266917809, p. 5-6
.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, é firme e coerente, a qual, aliada à apreensão de substâncias entorpecentes –
13 (treze) porções de maconha, totalizando 55,01g (cinquenta e cinco gramas e um decigrama), e 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 9,45g (nove gramas e quarenta e cinco centigramas)
– enseja a condenação de
YAN BORGES AREVALO
pelo crime de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 266909810), do Boletim de Ocorrência no 2024.127333 (ID 26690811), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 26690814) e do Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2024.176425-A01 (ID 266909828).

Quanto à autoria delitiva, ao cotejar o acervo probatório constante dos autos, observa-se que, embora o apelado
YAN BORGES AREVALO
tenha negado o envolvimento com o tráfico de drogas na fase policial, alegando ser mero usuário (ID 266909818), e, no curso da instrução criminal, tenha exercido o direito constitucional ao silêncio (Relatório de Mídias, ID 266917800),
constata-se que o exercício da traficância restou cabalmente demonstrado ao término da persecução penal
.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Leandro Barbosa Machado
narrou que, na data dos fatos, a guarnição recebeu denúncia acerca de movimentação atípica em uma residência localizada na Rua Érico Veríssimo, no bairro Jardim Rui Barbosa, conhecida por abrigar um ponto de tráfico de drogas. Diante disso, a equipe realizou patrulhamento tático na região e, ao se aproximar do local indicado, visualizou um indivíduo tentando adentrar o imóvel e se esconder ao perceber a presença policial. Esse indivíduo, identificado como
José
, foi abordado e portava uma garrafa de uísque. Em seguida, outro indivíduo correu para os fundos da residência e, ao ser alcançado pelos policiais, quebrou o próprio aparelho celular. Esse segundo abordado foi identificado como
YAN
.

Prossegue o depoente asseverando que,
com o ora apelado, foram encontradas porções de pasta base de cocaína e de maconha
, além de quantia, um aparelho celular e um cartão bancário em nome de terceiro.
Durante a entrevista,
YAN
declarou que estava traficando entorpecentes e que havia adquirido a droga de um amigo com essa finalidade, embora não tenha informado o nome ou outros dados do fornecedor
. Confirmou ainda possuir antecedentes por tráfico de drogas, inclusive quando menor de idade.
José
, por sua vez, afirmou que pretendia trocar a garrafa de uísque por entorpecente, mas, ao ser questionado sobre a procedência da bebida, não soube informar o local ou a data da compra, tampouco apresentou nota fiscal. Indagado sobre o motivo pelo qual
YAN
quebrou o celular, o sargento afirmou que tal conduta é comum entre integrantes de facções criminosas, como o Comando Vermelho, com o intuito de eliminar eventuais provas armazenadas nos aparelhos. Por fim, esclareceu que
José
não afirmou expressamente que a troca seria realizada com
YAN
, limitando-se a declarar que entregaria a bebida em troca de droga. [Relatório de Mídias, ID 266917800].

Prossegue asseverando que
com o ora apelado
foram encontradas porções de pasta base de cocaína e de maconha, além de dinheiro, um celular e um cartão bancário em nome de terceiros
. Durante a entrevista,
Yan
declarou que estava traficando entorpecentes e que havia adquirido a droga com um amigo para esse fim, embora não tenha informado o nome ou outros detalhes desse fornecedor. Confirmou ainda que já possuía antecedentes por tráfico, inclusive quando menor.
José
, por sua vez, afirmou que pretendia trocar a garrafa de uísque por entorpecente, mas, ao ser questionado sobre a procedência da bebida, não soube indicar o local nem a data da compra, tampouco apresentou nota fiscal. Indagado sobre o ato de
Yan
ao quebrar o celular, o sargento afirmou que tal comportamento é recorrente entre integrantes de facções criminosas, como o Comando Vermelho, visando a eliminação de possíveis provas nos aparelhos apreendidos. Por fim, esclareceu que José não mencionou especificamente que a troca seria feita com Ian, limitando-se a declarar que entregaria a bebida em troca de droga. [Relatório de Mídias, ID 266917800].

Em consonância com essas declarações, o policial militar
Ediney Arruda Vasum
confirmou que, na mesma data, recebeu informações de que em uma residência localizada no bairro Jardim Rui Barbosa estaria ocorrendo comércio de entorpecentes. A guarnição efetuou patrulhamento tático na localidade e, ao se aproximar da casa indicada, avistou um indivíduo com uma garrafa de uísque que tentou se esconder ao notar a presença da viatura. Segundo o depoente, provavelmente o referido indivíduo pretendia trocar a bebida – ainda lacrada e de valor elevado – por droga.

Ao perceberem essa movimentação, outro indivíduo, posteriormente identificado como
YAN
, correu para o interior da residência. A equipe policial procedeu ao adentramento e localizou
YAN
em uma quitinete nos fundos do imóvel. Nesse local, ele quebrou o aparelho celular e deitou-se no chão. Após ser rendido, indicou onde a droga estava escondida, sendo então localizadas
nove porções de pasta base de cocaína e treze porções de maconha
sobre uma mesa próxima à pia. O depoente declarou não se recordar se
YAN
admitiu, naquele momento, que vendia entorpecentes, tampouco se havia dinheiro apreendido com ele. Confirmou, no entanto, que foi encontrado um cartão bancário em nome de terceiro – possivelmente
Anderson
– entre os objetos recolhidos.

Informou ainda que o indivíduo com a garrafa de uísque, identificado como
José
, confessou, no momento da abordagem, que realizaria a troca da bebida por droga, informação essa prestada verbalmente aos policiais, sem certeza se foi formalmente registrada em sede policial. Quanto à titularidade do imóvel, afirmou desconhecer o proprietário, informando apenas que se tratava de uma quitinete. Confirmou, por fim,
que a região do Jardim Rui Barbosa é conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas e que havia denúncia específica acerca daquela rua na data dos fatos
. Reiterou que
José
mencionou a intenção de realizar a troca, mas não especificou que ela ocorreria diretamente com
YAN
. [Relatório de Mídias, ID 266917800].

Pois bem. Enumeradas as provas colhidas no curso da persecução penal, observa-se que a análise do acervo cognitivo reunido evidencia, de forma inequívoca, que
assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de reforma do édito absolutório
. Isso porque, no cenário delineado, não obstante a tentativa do apelado de sustentar, na fase policial, a tese de que não praticava o tráfico de drogas, é patente que sua versão não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes dos autos.

Em primeiro lugar, a negativa de autoria, por si só, revela-se manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não havendo nos autos qualquer elemento probatório apto a amparar a versão apresentada em sede de autodefesa.

Por outro lado, à luz do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo – especialmente os relatos dos policiais militares – infirmam a negativa de autoria sustentada extrajudicialmente pelo apelado
YAN
, formando um arcabouço probatório sólido e suficiente para respaldar sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão serem os policiais militares que atuaram na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade, tampouco compromete a idoneidade dos relatos prestados em juízo, os quais foram colhidos sob o compromisso legal da verdade, especialmente quando estão em consonância com as demais provas constantes dos autos e quando inexiste qualquer elemento que indique eventual interesse dos agentes estatais em incriminar, de forma gratuita e injustificada, o réu pelo evento delituoso – como, aliás, se verifica na presente hipótese.

A propósito trago julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando à pacificação da matéria no âmbito deste egrégio Sodalício estadual, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No caso em apreço, verifica-se que as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas à prova testemunhal coligida aos autos, permitem concluir, com segurança, que o apelado
YAN BORGES AREVALO
trazia consigo substâncias entorpecentes com a finalidade de disseminação ilícita. Tal constatação reforça-se pelo fato de que a apreensão do material se deu durante diligência policial, após o recebimento de informações dando conta de que, na localidade, estaria ocorrendo o comércio e consumo de drogas. A partir disso, iniciou-se patrulhamento ostensivo, culminando na localização do ora apelado, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo então abordado, ocasião em que foram apreendidas substâncias ilícitas, consistentes em:
(i) 13 (treze) porções de maconha, totalizando 55,01g (cinquenta e cinco gramas e um decigrama), e (ii) 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 9,45g (nove gramas e quarenta e cinco centigramas)
, todas acondicionadas e prontas para comercialização
.

Ressalte-se que, embora os entorpecentes apreendidos não apresentem quantidade expressiva, tal circunstância não conduz, por si só, à absolvição, sobretudo diante do conhecimento de que a traficância pode ser operacionalizada por meio da prática conhecida como “
comércio formiga
”. Tal estratégia visa dissimular a atividade ilícita e, em caso de eventual flagrante, viabilizar a adoção de tese defensiva como a ora analisada. (Ex vi: TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040; NU 1000815-25.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE de 13/03/2023).

Destaco, ainda, que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é dispensável a comprovação flagrancial do ato de comercialização, bastando que o agente seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, desde que evidenciado o contexto de envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se perfaz com o cometimento de quaisquer das ações nele previstas.

Corroborando esse entendimento, colaciono outro enunciado oriundo da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal::

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante desse cenário, entendo que o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma segura e convincente, a prática do delito de tráfico de drogas por parte do apelado
YAN BORGES AREVALO
, razão pela qual
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
condená-lo
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

- DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO:

Por derradeiro, em decorrência do provimento do recurso ministerial, com o consequente juízo condenatório em face do apelado
YAN BORGES AREVALO
, passo à individualização da pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006:

-
Tráfico de drogas
:

Na
primeira fase
,
atendendo às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, e sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no
mínimo legal
, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

No
segundo momento
, inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a presença da atenuante da
menoridade relativa
; contudo, deixo de aplicá-la, em virtude da pena encontrar-se fixada no patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantém-se inalterada a reprimenda:
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira etapa
, incide, no caso, a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, a qual aplico na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ante o preenchimento dos requisitos legais (réu primário, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e dedicação exclusiva à traficância). Redimensiono a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal,
não havendo outras causas de aumento ou diminuição incidentes.

Em razão da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “c”, do Código Penal,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena no aberto
. Além disso,
preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem oportunamente definidas pelo
Juízo da Execução Penal
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Penal n.o 1010538-94.2024.8.11.0003, oriunda da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para
condenar YAN BORGES AREVALO
como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de:
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados unitariamente no
mínimo legal
; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025